Tribunal: TJES
Processo: 5010144-87.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010144-87.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: SUELI DOS SANTOS ALVES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5010144-87.2022.8.08.0030

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

EMBARGADA: SUELI DOS SANTOS ALVES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 7783088, que, por maioria, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelos requeridos, ora embargantes, Município de Linhares e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares - SAAE, mantendo a condenação da sentença de origem, consistente na obrigação de fazer para ligação/fornecimento de água, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 7816987), sustenta, brevemente, que o acórdão é omisso, porquanto não foi juntado o voto da vogal, Dra. Thaita Campos Trevizan. Aduz, ainda, que o voto divergente não analisou as peculiaridades do caso concreto, notadamente, o fato de que se trata de um fracionamento ilegal de lote, menor do que o tamanho mínimo previsto em lei, de uma aquisição recente com base em documento particular e de que a área sequer possui indicação de número, quadra e lote. E além disso, sequer há informação da localização geoespacial do dito lote.

Regularmente intimada, a autora/embargada apresentou contrarrazões ao ID 8023907, ocasião em que pugnou a rejeição dos aclaratórios, haja vista que o objetivo do réu é a modificação da própria decisão colegiada e não a sua complementação.

É o relatório do essencial.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte requerida.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a parte embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto não foi juntado o voto da vogal, Dra. Thaita Campos Trevizan. Aduz, ainda, que o voto divergente não analisou as peculiaridades do caso concreto, notadamente, o fato de que se trata de um fracionamento ilegal de lote, menor do que o tamanho mínimo previsto em lei, de uma aquisição recente com base em documento particular e de que a área sequer possui indicação de número, quadra e lote. E além disso, sequer há informação da localização geoespacial do dito lote.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão da questão já resolvida.

Pois bem. Após analisar detidamente o caso concreto, entendo que não há falar em omissão na decisão colegiada, mas, sim, em tentativa descabida da parte embargante de ver reapreciadas questões exaustivamente tratadas no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável, senão vejamos.

Em relação à primeira omissão apontada (ausência de voto da vogal Dra. Thaita Campos Trevizan), é importante registrar que a certidão de julgamento lançada ao ID 7782451, foi clara ao registrar o resultado do recurso, ao certificar:
“(...)
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente da Dra. Walmea Elyze Carvalho , gabinete3
.”
(destaquei), deixando claro que o voto divergente foi vencedor, ou seja, o voto do condutor do acórdão (relator), não foi acompanhado por nenhum dos vogais.

Ademais, a composição do julgamento constou expressamente na certidão, sendo identificados nominalmente o relator e os dois vogais, o que, a meu ver, somente reforça a ausência de prejuízo no entendimento do Acórdão, uma vez certificado
“nos termos do voto divergente da Dra. Walmea Elyze Carvalho”.
Ora, se a divergência foi o voto vencedor, inexiste dúvida que o outro vogal acompanhou a divergência.

Por fim, registro que o julgamento do recurso inominado se deu em estrita observância ao disposto no art. 82, §1º, da Resolução 23/2016 (Regimento Interno do Colegiado Recursal do TJES), cujo teor dispõe:

Art. 82. Será admitido o julgamento em ambiente virtual dos procedimentos que aguardam apreciação, tanto em processos físicos como eletrônicos, pelas Turmas Recursais, pelo Plenário Recursal e pela Turma de Uniformização.

§ 1º
No ambiente virtual próprio ao julgamento dos procedimentos em trâmite nas Turmas Recursais, no Plenário Recursal e na Turma de Uniformização, denominado Plenário Virtual, serão lançados os votos do relator e dos demais Juízes e registrado o resultado final da votação
.

Em suma, no tocante ao mérito recursal, não restou dúvida sobre o improvimento do recurso.

Outrossim, no tocante à segunda omissão apontada pela parte (ausência de observância das peculiaridades do caso concreto pela prolatora do voto divergente), tenho que também não assiste razão à parte. O voto divergente foi claro no que diz respeito ao cabimento do pleito indenizatório, independentemente da existência de ocupação irregular. Rememora-se (ID 7748397):

“(...)No que se refere ao mérito, porém, respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, entendendo ser caso de manutenção da sentença recorrida, ou seja, improvimento do recurso interposto.

A meu ver, o fato de a autora ocupar loteamento irregular não lhe tira o direito ao fornecimento do serviço em questão, já que cabe à Administração Pública, que dispõe de meios próprios e adequados, regularizar as áreas ocupadas irregularmente.

O fornecimento de água constitui serviço essencial à materialização do direito constitucional à moradia e à proteção da dignidade da pessoa humana, integrando aquele mínimo existencial, como limite à omissão estatal (...)”.

Não há falar em vício de fundamentação quando o acórdão embargado decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.

Neste aspecto, chamo a atenção para o fato de que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão do acórdão.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a parte embargante pretende, na verdade, pela via estreita dos embargos de declaração, discutir o conteúdo da decisão, sendo certo que o presente recurso não se presta a tal finalidade.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.